Tribunal: CARF
Processo: 11516.721955/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721955/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.631 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
TOTAL ENGLISH ENSINO DE IDIOMAS E COMERCIO VAREJISTA DE
LIVROS LTDA. - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização dos débitos motivadores.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721955/2017-67
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721955/2017-67

Relatório
TOTAL ENGLISH ENSINO DE IDIOMAS E COMERCIO VAREJISTA DE
LIVROS LTDA. - ME. recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
7a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Ato Declaratório Executivo – ADE/FNS 1165606,
expedido em 10 de setembro de 2014, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 2015.
A exclusão se deu com base no artigo 17, V, da Lcp 123/2006 e, na alínea d do
inciso II, do artigo 73 c/c o inciso I, do artigo 76, da Resolução CGSN 94/2011, em razão do
contribuinte possuir débitos não previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União, sob o
número 91414001205.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, o processo foi assim relatado:
Cientificada da sua exclusão do regime simplificado em 29/09/2014 (fls. 20 a 24), a
pessoa jurídica interessada solicitou revisão do ato declaratório em 01/10/2014,
conforme requerimento de folha 02, alegando, em síntese, que o débito foi pago em
31/07/2014 por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS no
01071421100212261. Anexou ao pedido: cópia dos documentos comprobatórios dos
poderes de representação do requerente (fls. 03 a 05); cópia do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/FNS no 1165606, de 2014 (fls. 06 a 08); e cópia do Pedido de
revisão do débito junto à PGFN (fl. 09/10).
A contestação foi analisada pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, o qual decidiu pela
manutenção do ato declaratório, visto que não houve a regularização integral do débito
motivador do ADE até a data limite de 29/10/2014 (fl. 25/26).
A decisão da DRF/Florianópolis foi motivada pelo resultado da análise do pedido de
revisão do débito inscrito em dívida ativa no processo no 10983.513347/2014-69 (fl. 18)
quanto à impossibilidade de alocação e de compensação do pagamento efetuado por
meio do DAS para o débito inscrito em dívida ativa. Além disso, pela constatação de
que o débito inscrito sob o no 91414001205 foi regularizado por meio de parcelamento
solicitado em 14/07/2016, consoante consulta às fls. 12 a 14.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 01/06/2017 por meio do Ofício no
216/2017 – RFB/DRFFNS – Seort, de 25 de maio de 2017 (fls. 27/28), sendo-lhe
reservado o direito de apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de
trinta dias da ciência.
Em 30/06/2017, a empresa interpôs a manifestação de inconformidade de folhas 31 a
121, argumentando, em síntese, que:
1. impugnou o ato de indeferimento, por entender se tratar de ato ilegal, alegando
que o débito foi pago por meio do documento de arrecadação DAS no
01071421100212261 e que efetuou pedido de revisão e/ou exclusão da dívida
ativa em 04/09/2014, sob o no de protocolo 00980722014;
2. o débito em questão foi gerado pela retificação da declaração relativa a
10/2012, efetuada em dezembro de 2012 e foi pago em 31/07/2014;
3. a revisão do débito junto à PGFN foi requerida antes da emissão do ato de
exclusão do Simples. O pedido foi deferido parcialmente pela PGFN, com a
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721955/2017-67

ressalva de que o pagamento deveria ter sido realizado sob o código do tributo já
inscrito em dívida ativa e que deveria ser feita compensação;
4. o pedido de compensação foi negado pela Receita Federal, ao fundamento de
que a solução da questão precisava ser feita no âmbito da própria PGFN;
5. em dezembro de 2015, a empresa efetuou novo pedido de revisão, cuja decisão
“seguiu os mesmos termos da anterior, mencionando que o contribuinte deveria
solicitar restituição perante a própria RFB”;
6. a empresa solicitou parcelamento do débito com primeiro vencimento em
29/07/2016 e a dívida foi extinta em 06/03/2017; e
7. a exclusão da sistemática do Simples Nacional revela-se conduta
absolutamente ilegítima, porque o débito foi quitado e porque viola os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e da irretroatividade.
Anexou ao pedido os documentos de folhas 51 a 121. Os documentos comprobatórios
dos poderes de representação do requerente encontram-se às folhas 52 a 66
Ao final, requereu o acolhimento da manifestação de conformidade, com vistas a
reformar o despacho decisório que manteve a exclusão da empresa do Simples
Nacional. Subsidiariamente, a empresa solicitou que a exclusão ocorra apenas a partir
de 01/06/2017, data em que o contribuinte foi cientificado da decisão final da
impugnação ao ato de exclusão do regime simplificado.
Ao tratar da questão, a DRJ/BSB julgou improcedente o pleito, por entender, em
suma, que:
[...]
[...] o prazo para a empresa regularizar as pendências impeditivas, a fim de garantir sua
permanência no Simples Nacional se encerrou em 29/10/2014, ou seja, trinta dias após
a data da ciência do ADE DRF/FNS no 1165606, de 2014, ocorrida em 29/09/2014 (fls.
20/24).
[..] o débito motivador da exclusão da interessada da sistemática do Simples Nacional
foi regularizado por meio de parcelamento solicitado em 14/07/2016, conforme extrato
de consulta ao débito inscrito na Dívida Ativa da União - DAU às folhas 12 a 14.
Quanto às alegações apresentadas pela empresa em sua peça de defesa, esclarece-se que,
como o débito foi inscrito em dívida ativa em 11/07/2014, conforme extrato de consulta
à folha 80, o pedido de revisão e/ou exclusão do débito feito em 04/09/2014 (fls. 75/76),
não teve o condão de suspender a exigibilidade do débito. Isso porque o mero pedido de
revisão de débito inscrito em dívida ativa não se enquadra no contexto de reclamação e
recurso previsto no art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN, tendo em vista a presunção de liquidez e certeza da dívida, conforme dispõe o art.
204 do citado diploma legal:
[...]
Nesse sentido, ainda que o pedido de revisão tenha sido feito antes da emissão do ato de
exclusão, como o débito permaneceu exigível e não foi regularizado no prazo previsto
na legislação, o ADE DRF/FNS no 1165606, de 2014 produziu seus efeitos a partir do
exercício de 2015, em cumprimento ao art. 31, inciso I da LC no 123, de 2006
Cabe atentar-se, ainda, para o fato de que o referido pedido de revisão foi objeto do
processo no 10983.513347/2014-69, no qual se apreciou a validade do pagamento do
débito em 31/07/2014, como forma de extinção do débito; bem como a possibilidade de
restituição ou compensação do pagamento com o débito administrado pela PGFN. No
presente processo discute-se tão somente a procedência da manifestação de
inconformidade quanto ao indeferimento da opção pelo regime simplificado.
Contudo, à vista das alegações da requerente, cumpre observar que à época do
pagamento, o débito já se encontrava sob administração da PGFN, e, portanto, estava
sujeito à disciplina distinta da utilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721955/2017-67

notadamente com relação aos acréscimos legais. Por força do Decreto-Lei no 1.025, de
1969, após a inscrição em dívida ativa, sobre o valor principal incide encargo legal no
valor de 20% (vinte por cento), passível de redução a 10% sobre o valor da dívida
(principal acrescido de juros e multa de mora), nos termos do Decreto-Lei no 1.569, de
1977.
Desse modo, além de os pagamentos terem sido feitos por meio de instrumento
equivocado (DAS ao invés de DASDAU), com o código de receita equivocado (3333 ao
invés de 1507), conforme resposta da PGFN à folha 100, não foram pagos os encargos
legais previstos no decreto-lei retrocitado. Portanto, ainda que houvesse possibilidade de
aproveitamento do pagamento efetuado em 31/07/2014, ele não seria suficiente para a
amortização da totalidade do débito. Nesse sentido manifestou-se a PGFN (fl. 100), ao
referir-se à utilização no pagamento parcial da inscrição.
Por fim, tendo em vista que a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal e a
não regularização no prazo fixado em lei ensejam exclusão obrigatória, nos termos do
art. 30, inciso II da citada lei, com produção de efeitos conforme art. 31, inciso IV, não
há que se invocar a violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
irretroatividade.
Destarte, uma vez constatada a inexistência de ilegalidade no ato de exclusão da
empresa da sistemática do Simples Nacional, posto que encontra amparo no art. 17,
inciso V da LC no 123, de 2006; e a não regularização dos débitos dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da regular ciência do ato declaratório, correta a retirada da
empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2015.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando a
argumentação apresentada em primeira instância, alegando, em síntese, que:
(i) a quitação do montante que ocasionou a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional ocorreu em 31 de julho de 2014, ou seja, antes mesmo da emissão do ADE em 10 de
setembro de 2014;
(ii) o comprovante emitido pela Cooperativa de Crédito UNICRED, bem como o
comprovante de arrecadação expedido pela própria RFB de numeração 5015993300-1,
atestariam o recolhimento da importância de R$ 1.813,93;
(ii) em razão do pedido de revisão formulado em 04 de setembro de 2014 não ter
logrado êxito, após a emissão do ADE o recorrente realizou novo pagamento do débito, mediante
parcelamento solicitado durante o ano de 2016;
(iii) a data de 2016 refere-se à segunda quitação do débito em discussão, devendo
ser considerada a data de 31 de julho de 2014 como do efetivo recolhimento e extinção da
dívida;
(iv) o pedido de revisão foi parcialmente deferido em agosto de 2015, com a
ressalva de que o pagamento deveria ter sido realizado sob o código de tributo já inscrito em
dívida ativa e não sob Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), devendo ser feita
uma compensação nesse sentido;
(v) a demora no processamento da quitação, inobstante a existência de
comprovante de arrecadação expedido pela RFB, de numeração 5015993300-1, não pode ensejar
a penalização do contribuinte.
Por fim, requer o acolhimento das razões do Recurso Voluntário apresentado, com
vistas à reformar a decisão recorrida, cancelando o ADE de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721955/2017-67

Em 06/07/2020, o contribuinte junta nova Petição na qual apresenta Despacho
Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 1172/2020, referente ao Processo Administrativo no
11516.722743/2016-16, que defere o pedido de restituição para o fim de reconhecer direito
creditório em relação ao valor recolhido em duplicidade do débito do Simples Nacional PA
10/2012, por meio do DAS 1071421100212261, no valor original de R$ 1.195,14, recolhido em
31/07/2014 (e-fls. 155/159).
Esta turma, sob diferente formação, em 12 de novembro de 2020 converteu o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF
de origem confirme se o débito de titularidade do recorrente que deu origem
ao ADE no 165606/2014 encontra-se atualmente regularizado e, em caso
afirmativo, em que data ocorreu a regularização.
Para tal avaliação, a unidade de origem deverá levar em consideração:
a) o Despacho Decisório no 1172/2020 (e-fls. 155/159), em especial, as
consultas ao Sistema Entes Federados e Sistema SIEF/Fiscel sob os quais a
decisão se fundamentou, vide parágrafo 6;
b) se o valor de R$ 4.251,80, recolhido em 20/11/2012 seria relativo ao
débito que ensejou a exclusão e, ainda, se estava devidamente alocado;
c) se o recolhimento do valor original de R$ 1.195,14, realizado em 31 de
julho de 2014 serviu para complementar eventuais encargos referente ao
débito que ocasionou a exclusão;
d) confirmar a situação em que se encontrava o débito que excluiu o
recorrente do Simples Nacional em 29/10/2014, trinta dias após a emissão
do ADE;
e) qual seria o valor do débito que excluiu o recorrente do Simples Nacional
e se existia ou não pagamento alocado ou pendente de alocação em
29/10/2014 no valor do débito ou superior.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma
do artigo 35, do Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente,
deverá o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.
Instado para tanto, a autoridade fiscal elaborou relatório de diligência no qual
conclui que (e-fls. 182):
14. Dessa forma, em breve síntese, tem-se que o débito objeto da inscrição no
91414001205 apenas foi regularizado por meio de parcelamento solicitado em
14/07/2016, fora, portanto, da data limite de 29/10/2014. O pagamento realizado
em 31/07/2014 não pôde ser considerado para amortizar a dívida, eis que foi
recolhido por instrumento incorreto (recolheu DAS quando deveria ser
DASDAU), e em valor insuficiente, razão pela qual o pedido de restituição
referente a tal pagamento foi posteriormente deferido.
Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência, o contribuinte
nada apresentou e os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721955/2017-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
A tempestividade e o conhecimento do Recurso Voluntário já foram superadas
quando da Resolução 1301-000.888, passando-se à análise do mérito a seguir.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência ou não de débitos para
com a fazenda pública de titularidade do recorrente não regularizados até 29/10/2014 – trinta
dias após a ciência do ADE de exclusão.
Para a DRJ/REC o débito motivador da exclusão somente foi regularizado em
14/07/2016, quando da formalização de pedido de parcelamento por parte do contribuinte (e-fls.
12/14).
Para o recorrente, o comprovante de arrecadação (e-fls. 98), no valor total de
R$ 1.813,93, com data de arrecadação em 31/07/2014, confirmaria a quitação do débito antes da
emissão do ADE de exclusão do Simples Nacional.
A conversão do julgamento em diligência, no primeiro momento, foi justamente
com o intuito de esclarecer os pontos obscuros apresentados pelo recorrente e que, no presente
momento encontram-se cristalinos, já que sanados pela autoridade fiscal.
O relatório de diligência fiscal assim asseverou:
4. O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 165606, de 10 de setembro de
2014, excluiu a empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2015, em razão de débito cuja exigibilidade não estava suspensa, nos
termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
5. O débito que deu causa à inscrição refere-se ao saldo devedor do débito do
Simples Nacional, do PA 10/2012, o qual já se encontrava inscrito em Dívida
Ativa da União – inscrição no 91 4 14 001205-02, Processo no
10983.513347/2014-69.
6. O valor do débito declarado para o PA 10/2012 consistia em R$ 5.601,59
(declaração retificadora no 10569487201210003, transmitida em 24/09/2013).
Para tal débito, foi integralmente alocado o pagamento feito por meio de DAS
no 1071232405751789, recolhido em 20/11/2012, no valor total de R$ 4.251,80,
com base na declaração anteriormente apresentada.
7. Como o débito não foi integralmente quitado pelo referido pagamento, o
saldo remanescente, no valor original de R$ 1.619,74 (um mil, seiscentos e
dezenove reais e setenta e quatro centavos), foi encaminhado para cobrança pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo sido inscrito em DAU na data
de 11/07/2014.
8. Em 31/07/2014, o contribuinte procedeu ao recolhimento de um DAS, no
valor total de R$ 1.813,93, referente ao período de apuração de 10/2012, código
3333. Pretendia, possivelmente, quitar o saldo devedor do débito.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721955/2017-67

9. Ocorre que, nessa data, o saldo devedor do débito do PA 10/2012 já se
encontrava inscrito em DAU, ou seja, sujeito a outra sistemática e legislação.
Para quitar o débito, seria necessário ter recolhido um DASDAU (não DAS),
com código de receita 1507, e não 3333, como foi recolhido.
10. Não é possível apropriar um pagamento recolhido por meio de DAS a um
débito já inscrito em Dívida Ativa, bem como não é possível alterar um DAS
para um DASDAU. Dessa forma, o pagamento efetuado por instrumento
incorreto não pôde ser utilizado, razão pela qual ficou com saldo disponível
para futura restituição.
11. E mesmo que, por hipótese, o pagamento pudesse ser considerado para
amortizar a dívida, o débito não teria sido integralmente extinto, eis que, após a
inscrição em dívida ativa, sobre o valor principal incide encargo legal no valor
de 20% (vinte por cento), passível de redução a 10% sobre o valor da dívida
(principal acrescido de juros e multa de mora), nos termos do Decreto-Lei no
1.569, de 1977. Conforme consta na “Consulta débitos após prazo para
regularização”, por ocasião da emissão do ADE o valor total do débito já
perfazia o montante de R$ 2.062,47 (fl. 181).
12. Assim, diante da impossibilidade de aproveitar o pagamento efetuado em
31/07/2014, o contribuinte solicitou o parcelamento do débito inscrito em dívida
ativa em 14/07/2016, ou seja, fora do prazo de 30 (trinta) dias após a data da
ciência do ADE, que se encerrou em 29/10/2014 (ciência ocorrida em
29/9/2014).
13. Em 26/08/2016, o contribuinte solicitou a restituição do pagamento
recolhido em 31/07/2014, por meio de DAS, no valor de R$ 1.813,93, pedido
este que foi deferido em 29/04/2020, através do Despacho Decisório
SIMPLES/BENFIS/SRR9 no 1172/2020, eis que, conforme já exposto, tal
pagamento não pôde ser considerado para amortizar a dívida do PA 10/2012.
14. Dessa forma, em breve síntese, tem-se que o débito objeto da inscrição no
91414001205 apenas foi regularizado por meio de parcelamento solicitado em
14/07/2016, fora, portanto, da data limite de 29/10/2014. O pagamento realizado
em 31/07/2014 não pôde ser considerado para amortizar a dívida, eis que foi
recolhido por instrumento incorreto (recolheu DAS quando deveria ser
DASDAU), e em valor insuficiente, razão pela qual o pedido de restituição
referente a tal pagamento foi posteriormente deferido.
Nesse contexto, aplico o resultado da diligência para negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.631 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721955/2017-67

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital